Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701024-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO CONCEICAO DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Francisco Conceição do Nascimento (ID no 45481518) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado (ID no 45051761). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO